Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-54.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-54.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (APELADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATO SECURITÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

O prazo prescricional da indenização decorrente de cobertura securitária é anual e seu termo inicial corresponde à data de ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória
ou da recusa de pagamento de indenização securitária.
Exegese do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

Evidencia-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral quando a ação para a cobrança da indenização securitária for proposta depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura.

Assim, há que ser acolhida a preliminar de prescrição para reformar a sentença que julgou procedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de processo Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Indenização Secutária
, para:

a) condenar o requerido ao pagamento da indenização securitária devida ao autor, no valor de R$ 45.617,18 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato, enquanto os juros de mora de 1% ao mês, correrão a partir da citação.

b) condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, alega, em síntese, a incidência da prescrição e que o pedido de pagamento da indenização securitária trata de risco excluído das coberturas contratadas. Eventualmente requer a necessidade de observar o abatimento da franquia contratual e prequestionamento de alguns dispositivos legais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a prescrição da pretensão da parte apelada ou pela improcedência do pedido inicial, com a inversão da verba sucumbencial. Subsidiariamente, que a indenização seja limitada ao valor máximo indenizável previsto no contrato de seguro, abatida a franquia contratual de 10% dos prejuízos ou valor mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no Id. 1814887 a 181488792, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
IRNEY MILANI
a
juizou
Ação de Cobrança de Seguro
em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

aduzindo, em síntese, que em 22/01/2018 aderiu ao contrato de Seguro Equipamentos Penhor Rural Privado da seguradora requerida, por intermédio da empresa “Zé Augusto Corretora e Administradora de Seguros Ltda” – Apólice n. 000875 -

com vigência de 17/01/2018 à 17/01/2019.

Alegou que dentre os bens segurados estava o veículo Trator Agrícola, modelo Farmall 110 A, Marca Case, ano 2015, n. de série F34CC700152

Chassi HCCZF110AFCT39311, especificado na apólice como Seguro n. 6, utilizado em 28/04/2018 para gradear área de sua lavoura na Fazenda Vale das Águas, quando veio a colidir em um “toco” existente na brotação que danificou o bem, ocasião em que acionou a seguradora.

Asseverou que em 03/05/2018 levou o trator sinistrado até a empresa “Araguaia Agrícola Ltda”, revendedora autorizada Case na região, sendo uma das empresas eleitas pela requerida para o reparo de maquinários agrícolas, a qual elaborou um laudo técnico que constatou a “quebra da carcaça devido a impacto ocorrido durante a operação de preparação de solo”, acompanhado do laudo de orçamento de peças e serviço.

Afirmou que no momento em que o trator foi desmontado para a realização dos reparos, foi identificado danos em peças internas que não puderam ser constatadas anteriormente, vindo, por essa razão, ser elaborado um “Aditivo Complementar”, acompanhado das peças e serviços que deveriam ser realizados.

Prossegue alegando que em razão da demora em obter resposta da seguradora e necessidade do conserto do trator para dar continuidade às atividades da lavoura, o conserto foi realizado e pago às suas expensas.

Após envio dos documentos à seguradora, recebeu a informação de que não seria indenizado, sob o argumento de que os danos ocasionados ao veículo sinistrado se deram por impacto da grade (acoplada ao trator) com o solo, e que este tipo de avaria não estava coberto pelo seguro contratado, conforme carta de resposta (negativa) n. 3.440/2018, datada de 11/06/2018, enviada tão somente à corretora ‘Zé Augusto Seguros”.

Ao final requereu a declaração de nulidade da Cláusula 10 – item “s” das Condições Gerais do Seguro, nos termos do artigo 46 e 51, incisos I e IV e §1°, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 45.617,18 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e dezoito centavos).

Ao proferir sentença, a magistrada da 1ª Vara Cível de Sorriso (MT) acolheu o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária pleiteada.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos requeridos.

Pois bem
.

O recurso objetiva afastar a responsabilidade do dever de indenizar, decorrente de contrato securitário, pela prescrição e atribuindo ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro, requerendo de forma
eventual
que a indenização seja limitada ao valor máximo indenizável previsto no contrato de seguro, abatida a franquia contratual de 10% dos prejuízos ou valor mínimo de R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais).

Da Prescrição

O apelante alega que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, considerando como marco inicial a recusa de pagamento ofertada pela seguradora (27/11/2018) e o ajuizamento da presente demanda em 19/02/2020.

Quanto ao prazo prescricional, o Código Civil, no art. 206, § 1º, inciso II, alínea b, dispõe
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

“§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

(...)”

A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu (art. 202, parágrafo único, do CC).

De igual modo, estabelece a Súmula 229 do STJ que “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Conforme as disposições legais acima mencionadas, o prazo prescricional da indenização decorrente de cobertura securitária é anual e seu termo inicial corresponde à data de ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória ou da recusa de pagamento de indenização securitária.

Infere-se do caderno processual que a parte autora aderiu ao contrato de Seguro Equipamentos Penhor Rural Privado da seguradora apelante – Apólice n. 000875 - com vigência de 17/01/2018 à 17/01/2019 (Id. 181488733 - Pág. 3 a 181488737 - Pág. 9).

De acordo com a inicial, o sinistro, fato gerador da pretensão autoral, ocorreu em 28/04/2018, tendo acionado a empresa Araguaia Agrícola Ltda, revendedora autorizada Case na região, em 03/05/2018 (Id. 181488739 - Pág. 1).

Consta dos autos a resposta da negativa de cobertura do sinistro informada pela seguradora em 11/06/2018 (Id. 181488745 - Pág. 1), assim como a resposta da negativa do pedido de reanálise, datada de
27/11/2018
(Id. 181488777 - Pág. 1), ambas destinadas para o mesmo endereço.

Constam ainda as Notas Fiscais do serviço do conserto do Trator Agrícola Case, Modelo Farmall 110 A, n. de serie: F34CC700152, Ano 2015, emitidas pela empresa Araguaia Agrícola Ltda em 19/07/2018, ou seja, após o conhecimento da recusa de cobertura do sinistro pela segura, evidenciando o conhecimento da negativa pela parte autora (Ids. 181488746 e 181488747).

Por sua vez, a presente ação de cobrança foi ajuizada em
19/02/2020
.

Com essas considerações, evidencia-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, porquanto a ação para a cobrança da indenização securitária foi proposta depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. 1. Nos termos do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência sumulada desta Corte Superior, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999). 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1482595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)
.

Prejudicada a análise das demais teses.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Por fim, condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023